Tribunal: TJPA
Processo: 0815513-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815513-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA - SESAU, LUCAS MARTINS BATISTELA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACAO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0815513-71.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: LOBATO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DE ANANINDEUA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA – SESAU e LUCAS MARTINS BATISTELA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lobato Comércio de Produtos Hospitalares LTDA contra decisão interlocutória da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança com objetivo de suspender o Pregão SRP nº 09/2023-016 SEMED/PMA. A agravante alega inabilitação indevida no certame licitatório destinado à aquisição de materiais hospitalares, sustentando cerceamento de defesa por ter sido impedida de interpor recurso administrativo, em razão da rejeição de sua intenção de recorrer, por suposta ausência de motivação. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão de indeferimento da liminar, a fim de garantir sua participação no procedimento licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo violado pela inabilitação da agravante no processo licitatório por ausência de motivação recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante de relevância dos fundamentos e risco de lesão irreparável, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

A intenção de recorrer apresentada pela agravante foi rejeitada pelo pregoeiro por ausência de motivação, sem que a parte demonstrasse, documentalmente e de forma tempestiva, a pertinência de sua insurgência.

O exame do mérito administrativo, especialmente na ausência de prova robusta de ilegalidade, não pode ser substituído pelo Judiciário, sob pena de violação à separação de poderes e à lógica do processo licitatório.

A ausência de prova inequívoca que afaste a presunção de legalidade do ato administrativo impede a concessão da liminar e do efeito suspensivo requerido.

A paralisação do certame comprometeria a continuidade do serviço público de saúde, o que caracteriza risco de dano inverso e afronta ao princípio da supremacia do interesse público.

O agravo interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo não trouxe elementos novos ou capazes de alterar o juízo anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da intenção de recurso administrativo por ausência de motivação não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando não comprovada documentalmente a existência de vício ou ilegalidade no ato do pregoeiro.

A concessão de efeito suspensivo à decisão que indefere liminar em mandado de segurança depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando ausente prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo e presente risco de dano à continuidade do serviço público essencial.

O Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na análise de mérito administrativo sem demonstração clara e robusta de ilegalidade ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Lei 14.133/2021, arts. 5º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0801213-17.2018.814.0000.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 19/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por Lobato Comércio de Produtos Hospitalares LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Ordinária Mandado de Segurança nº 0816197-75.2024.8.14.0006, indeferiu o pedido liminar de suspensão do processo licitatório Pregão SRP nº 09/2023-016 SEMED/PMA.

Na ação de origem, a empresa agravante impetrou mandado de segurança, alegando ter sido inabilitada de forma indevida no referido certame licitatório, destinado ao registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais técnicos hospitalares, por doze meses, para a rede pública de saúde do Município de Ananindeua. Alegou que foi impedida de exercer seu direito ao recurso administrativo, pois o pregoeiro teria rejeitado sua intenção de recorrer sob alegação de ausência de motivação adequada.

Requereu, então, a concessão de medida liminar para suspender a decisão que a inabilitou, a fim de preservar sua participação no certame, sob fundamento de violação ao contraditório, ampla defesa e legalidade administrativa.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem, quanto a alegação das exigências editalícias, não demonstram de forma cabal direito e nem sequer presumível de direito líquido e certo na inicial. Os princípios da legalidade e da isonomia vinculam a Administração Pública para o julgamento das propostas aos estritos termos do Edital (art. 5º da Lei nº 14.133/2021). Portanto, basta que não sejam atendidas as formalidades constantes no mesmo para ocorra a inabilitação da concorrente.

Assim, não vislumbro, nesse momento, elementos aptos à concessão da liminar pretendida, no sentido de suspender o prosseguimento da Licitação Pública Pregão ou, ainda, de invalidar os atos administrativos, com base nos documentos colacionados aos autos. Ademais, é importante ressaltar que as regras definidas no certame fazem lei entre as partes e, como tal, devem ser observadas tanto pelo administrado quanto pela Administração. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro dispõe:

(...)

Desta feita, entendo estar ausente a probabilidade do direito, DENEGO A SEGURANÇA LIMINAR pleiteada por não preencher os requisitos necessários para o seu deferimento.”

Inconformada com a decisão, a Lobato Comércio de Produtos Hospitalares LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou que houve violação ao seu direito líquido e certo, pois foi impedida de interpor recurso administrativo no âmbito da licitação, tendo sua intenção de recorrer rejeitada sem a devida motivação.

Ressaltou que apresentou documentação comprobatória da adequação às exigências editalícias e que sua desclassificação foi indevida, por cerceamento de defesa. Alegou, ainda, que o ato da autoridade coatora viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), e também os princípios norteadores da Lei nº 14.133/2021 (arts. 5º e 11).

Argumentou que o indeferimento da liminar acarreta risco de ineficácia do provimento final e perda da chance de contratação, demonstrando, assim, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo licitatório até o julgamento do recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para deferir a liminar originalmente requerida no mandado de segurança, garantindo-se o direito da Agravante de participar do certame licitatório, ou, caso não seja esse entendimento, proceda pela suspensão do ato que inabilitou a agravante até que sejam devidamente apreciados os recursos administrativos interpostos.

Em decisão liminar, indeferi o efeito ativo, mantendo a decisão agravada, sem prejuízo de revogação posterior na ocasião do mérito.

Contra a decisão liminar, a LOBATO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA interpôs agravo interno (id n° 23293130).

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão emitida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante e a existência de risco inverso, diante da essencialidade da licitação para a saúde pública. Destacou, ainda, que a inabilitação decorreu de descumprimento das exigências editalícias quanto à qualificação técnica e econômico-financeira, e que não houve demonstração de ilegalidade na conduta do pregoeiro.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

- AGRAVO INTERNO.

No id n° 23293130 consta a interposição de agravo interno.

No entanto, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o referido recurso.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, conforme vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, observa-se que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, indeferiu o pedido de liminar formulado, ao fundamento de que não restou demonstrado, de forma inequívoca, direito líquido e certo da parte impetrante.

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Para a concessão da liminar, devem concorrer os dois pressupostos essenciais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito, conforme se observa no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

A análise acurada dos autos revela que não se encontram presentes, no presente momento processual, os elementos de prova robustos a evidenciar a probabilidade do direito invocado.

No caso em exame, verifica-se que o pregoeiro rejeitou a intenção de recurso apresentada pela agravante sob o argumento de ausência de motivação, circunstância que, em tese, poderia configurar cerceamento de defesa se desprovida de justificativa. Todavia, compulsando os autos, não se verifica prova documental idônea a evidenciar equívoco ou arbitrariedade na atuação da autoridade administrativa. A mera alegação de que haveria documentos comprobatórios suficientes, desacompanhada de sua apresentação concreta e tempestiva, não possui o condão de infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo.

Como já decidido em casos semelhantes por esta Corte, a manifestação recursal deve ser objetiva e devidamente fundamentada no momento oportuno, cabendo à parte interessada demonstrar de plano a pertinência de sua insurgência.

Não basta a simples alegação da existência de direito ao recurso; é necessário evidenciar a motivação substancial que amparava a irresignação no exato momento do certame, sob pena de se subverter a lógica do processo licitatório e comprometer a celeridade e a segurança jurídica da competição pública.

Demais disso, a concessão da liminar pretendida importaria em risco de irreversibilidade e dano inverso ao interesse público, pois o objeto da licitação versa sobre a aquisição de insumos hospitalares destinados à rede de saúde do Município de Ananindeua, cujo atraso comprometeria diretamente a continuidade dos serviços públicos essenciais. Assim, deve prevalecer a prudência decisória e o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular da agravante.

Com efeito, há risco de irreversibilidade e de dano inverso (periculum in mora inverso) no acolhimento do pleito recursal, pois o objeto da licitação em questão refere-se à aquisição de materiais hospitalares indispensáveis ao funcionamento da rede pública de saúde do Município. A paralisação do certame, por sua vez, comprometeria diretamente a prestação de serviço público de natureza essencial, em afronta ao princípio da continuidade do serviço público.

Nesse contexto, é imprescindível destacar que o Judiciário não pode substituir-se à Administração na análise do mérito administrativo, notadamente quando não há demonstração cabal de violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa. Não há, portanto, ilegalidade manifesta no ato de inabilitação da agravante.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive, tem reiteradamente decidido pela manutenção das decisões denegatórias de liminares em hipóteses análogas, em que não se evidencia a plausibilidade do direito, tampouco o risco de ineficácia do provimento jurisdicional final:

“A concessão da tutela provisória requer, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de licitação pública, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo necessária prova inequívoca para a sua desconstituição. A inabilitação da licitante em razão do descumprimento das exigências editalícias não configura, por si só, violação a direito líquido e certo. Agravo conhecido e não provido.”
(TJPA – AI nº 0801213-17.2018.814.0000).

No caso em exame, verifica-se que o pregoeiro rejeitou a intenção de recurso apresentada pela agravante sob o argumento de ausência de motivação. Outrossim, a manifestação recursal deve ser objetiva e devidamente fundamentada no momento oportuno. Não basta a simples alegação da existência de direito ao recurso; é necessário evidenciar a motivação substancial que amparava a irresignação no exato momento do certame, sob pena de se subverter a lógica do processo licitatório e comprometer a celeridade e a segurança jurídica da competição pública.

Demais disso, a concessão da liminar pretendida importaria em risco de irreversibilidade e dano inverso ao interesse público, pois o objeto da licitação versa sobre a aquisição de insumos hospitalares destinados à rede de saúde do Município de Ananindeua, cujo atraso comprometeria diretamente a continuidade dos serviços públicos essenciais. Assim, deve prevalecer a prudência decisória e o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular da agravante.

Ademais, o presente recurso deve estar acompanhado de prova robusta a justificar a concessão do efeito suspensivo, bem como deve restar demonstrada a existência de prejuízo irrecuperável, o que não ocorreu no caso em tela.

Desta feita, ausente a verossimilhança das alegações, não há como prosperar a pretensão recursal, que, se acolhida, representaria grave afronta à segurança jurídica e ao interesse público subjacente à regularidade e continuidade do procedimento licitatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025